Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717373-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Brito de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 192010860 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de José Luiz Pedrassani, processo 0705311-65.2019.8.07.0010, indeferiu o requerimento de penhora de 20% da remuneração do executado, ora agravado, nos seguintes termos: A parte exequente postula a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) da verba salarial do devedor, para fins satisfação do crédito. Indicou a pesquisa INFOJUD e a declaração de imposto de renda do executado referente ao ano calendário 2020 (ID 104389958). O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). É cediço que, em recente julgado, a colenda Corte Superior reiterou e pacificou o entendimento da viabilidade de penhora salarial, com vistas à ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e a efetividade da execução. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Nada obstante, é preciso se ponderar os direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, de modo a não se aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 1.141.380,32 (planilha de ID. 161529805) e o executado aufere renda mensal em torno de R$ 4.275,72 (ID. 104389958). Salta à vista, portanto, que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. Assim, diante das peculiaridades do caso e atento ao princípio da dignidade da pessoa humana, INDEFIRO a penhora das verbas de natureza alimentar. Intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis da parte devedora, sob pena de suspensão por execução frustrada (art. 921, inc. II e §1o, do CPC) / arquivamento nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Em razões recursais (Id 58571705), a agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre o salário do executado José Luiz Pedrassani. Informa que a declaração de imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelo agravado demonstra que este auferiu, no ano de 2020, o valor anual de R$ 54.971,71 (cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos). Assinala ser possível a constrição requerida sem que seja comprometida a maior parte da remuneração destinada à dignidade e subsistência do executado. Sustenta haver entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça no sentido da relativização da impenhorabilidade do salário como forma de se efetivar a satisfação do crédito, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: a) A extensão da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC, conforme concessão pelo juízo originário (ID: 44269549). b) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria, proferida nos autos do processo n. 0705311-65.2019.8.07.0010, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos do Agravado. c) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da parte contrária, até o total adimplemento da dívida. d) A intimação do Agravado para, na pessoa de seu patrono, INACIO PAL LINS NETO, inscrito na OAB/DF sob no 39.603, com escritório profissional no SHS QUADRA 06 COMPLEXO BRASIL 21, TORRE E, SALA 1020 CEP: 70.322-915, BRASÍLIA/DF, em querendo, apresentar contrarrazões. e) Que seja deferida a juntada das cópias dos documentos acostados ao presente recurso (doc. 01), declaradas autênticas pelo próprio patrono da Agravante sob sua responsabilidade pessoal. Sem preparo em razão da gratuidade concedida no juízo de origem (Id 44269549 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que, embora a agravante requeira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ela pretende efetivamente é obter a antecipação da tutela recursal, porquanto almeja desde logo o deferimento da penhora de 20% do salário do executado para pagamento da dívida. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do devedor executado para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No presente caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de primeiro grau reconheceu a impossibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, e indeferiu a penhora de percentual da remuneração líquida percebida pela parte executada (Id 192010860 do processo de referência). A agravante, por sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja deferida a constrição de parte do salário recebido pelo devedor José Luiz Pedrassani. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de documentos escritos que se constituíram, de pleno direito, em título executivo judicial (Ids 95105754 e anexos do processo de referência). As consultas iniciais no sistema SisbaJud (Ids 104389961, 142333314 do processo de referência) restaram parcialmente frutíferas, assim como a consulta ao sistema RenaJud (Ids 104389960, 104389961 e 104389963 e 150814193 do processo de referência). O valor da dívida foi reduzido após penhora de valores das contas do executado (Id 104780949 do processo de referência), bem como foi encontrado, através de pesquisa no RenaJud, um veículo de propriedade do agravado (Id 104389961 do processo de referência). O d. magistrado de primeiro grau negou o pedido de quebra de sigilo e o pedido de penhora na remuneração do devedor, deferindo apenas a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes (Id 133402664 do processo de referência). Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento (processo n. 0738133-35.2022.8.07.0000), o qual foi improvido em acórdão proferido pela e. 1a Turma desta Corte de Justiça (Id 172425240 do processo de referência), em razão da ausência de esgotamento das pesquisas. Após a referida decisão, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o seguinte bem imóvel: CONDOMÍNIO PORTO RICO, QUADRA 08 FA 3A LOTE 11, SANTA MARIA - BRASÍLIA/DF (Id 163726517 do processo de referência). Entretanto, posteriormente, foi revogada em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem (Id 174245199 do processo de referência). Renovada a pesquisa no SisbaJud (Id 187991459 do processo de referência), a diligência novamente não obteve pleno êxito. Assim, visando à satisfação de seu crédito, a exequente requereu a penhora de parte dos rendimentos do executado (Id 190201023 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo (Id 192010860 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse da parte agravada pelo adimplemento de obrigação decorrente da indenização por danos morais e danos materiais a título de pensão vitalícia pelo período de 17/10/2018 a 17/05/2020. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pela parte agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento da parte executada com o bloqueio dos valores por ela recebidos. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais, em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora. Destaco ser o executado, José Luiz Pedrassani, aposentado, auferindo anualmente renda superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme consta ao Id 58571708, p. 331-339. Levando em conta a ausência de maiores informações, haja vista que o executado, após diversas tentativas de intimação, não apresentou resposta à ação, é de se concluir, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. Não há qualquer informação, nos autos, que comprove a falta de capacidade financeira para o pagamento da dívida. Ao contrário, o agravado, aposentado, percebe proventos aproximados de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (Id 58571708, p. 332) mensais demonstrando efetiva capacidade financeira de pagamento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial (Id 61336779 do processo de referência) se processa no interesse da agravante como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não efetuou e não esboça nenhuma iniciativa para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Na hipótese, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a parte devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela parte devedora. Imperativo que o agravado sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor aposentado da Secretaria de Estado de Saúde. Essa compreensão justifica o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, notadamente no caso concreto em que as demais diligências restaram infrutíferas (Id 141043734 do processo de referência). Validamente, o decurso de mais de 1 (um) ano desde a decisão anterior que indeferiu a penhora nos rendimentos do executado, nos autos do agravo no 0738133-35.2022.8.07.0000 (Id 172425240 o processo de referência), e a inexistência de bens passíveis de satisfazer o crédito, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento quanto a necessidade da penhora dos rendimentos do executado. Por isso, considero justificada a penhora pretendida. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 45% (quarenta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segunda a disciplina da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; com a redação conferida pela Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2021 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com a execução de título judicial em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravado até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pela agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência do devedor, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens suficientes do devedor e diante da possibilidade de que o agravado continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir a obrigação. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo da credora e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da parte agravada como devedora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a penhora mensal de quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado José Luiz Pedrassani, da Secretaria de Estado de Saúde, abatidos os descontos compulsórios. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora